Tribunal: TJMT
Processo: 1075812-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075812-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEILTON COSTA CUNHA - CPF: 022.381.351-62 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DÉBITO. INEXIGIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. DANO MORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença para declarar inexigível débito e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral. A parte agravante sustenta erro de premissa fática, alegando que telas sistêmicas, extratos e demais documentos comprovam a contratação e a utilização do cartão de crédito pela parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se telas sistêmicas e outros documentos unilaterais, especificamente impugnados e sem comprovação de efetivo recebimento do cartão de crédito, são suficientes para comprovar a contratação e a utilização de serviços de cartão de crédito e, consequentemente, a origem da dívida negativada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As telas sistêmicas apresentadas pela parte agravante são apócrifas e não comprovam a origem da dívida negativada, tendo sido especificamente impugnadas pela parte reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. Documentos unilaterais, como telas sistêmicas, selfies e documentos pessoais relacionados à abertura de conta, quando apócrifos ou especificamente impugnados pelo consumidor, são insuficientes para comprovar a contratação e a efetiva utilização de serviços de cartão de crédito e a origem de dívida negativada, especialmente na ausência de prova do recebimento do cartão. 2. A cobrança de débito sem a devida comprovação da contratação e utilização do serviço configura conduta ilícita, tornando o débito inexigível e ensejando a condenação por danos morais.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1075812-11.2024.8.11.0001

Agravante:
NU PAGAMENTOS S.A.

Agravado:
JOSEILTON COSTA CUNHA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSEILTON COSTA CUNHA ajuizou reclamação indenizatória em face de NU PAGAMENTOS
S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A parte
reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença
, para declarar o débito inexigível e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 4.000,00
.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno e sustentou que houve erro de premissa fática, pois foram apresentadas telas sistêmicas, extratos e
demais documentos que comprovam a contratação e a utilização do cartão de crédito pela parte agravada.

A parte reclamante não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à aprec
iação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que a origem da dívida
foi
comprovada por meio das telas sistêmicas apresentadas no ID 276919862 e 276919863/PJe2.

A decisão agravada assim se manifestou sobre os aludidos documentos:

(...) No caso, a parte reclamada está cobrando da parte reclamante valores referentes à utilização do serviço de cartão de crédito, que a parte reclamante nega haver contratado ou utilizado.

Analisando os documentos trazidos aos autos, conclui-se não have
r prova que a parte reclamante tenha efetivamente recebido o cartão de crédito, conforme alegado pela parte reclamada, tendo em vista que o endereço apresentado como sendo do recebimento do cartão (ID 276919861/PJe2, pág. 12) não é o mesmo contido na inici
al. Ademais, os documentos apontados na sentença como comprobatórios da adesão e do uso do serviço de cartão de crédito pela parte reclamante (selfie e documentos pessoais) foram especificamente impugnados (ID 276919864), esclarecendo que se trata de docum
entação relativa à abertura da conta.

Por isso, a cobrança é indevida e há conduta ilícita praticada pela parte
reclamada.

(...)

Da análise dos referidos documentos, constata-se que, por serem apócrifos, não comprovam a origem da dívida negativada. Ademais, eles foram especificamente impugnados pela parte reclamante.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto is
so,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa
Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025